Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-42.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001842-42.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK - CPF: 900.911.671-91 (RECORRIDO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), VERA LUCIA MORAES DOS SANTOS - CPF: 362.575.321-91 (RECORRENTE), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1001842-42.2019.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Embargante(s): VERA LUCIA MORAES DOS SANTOS

Embargado(s): JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – TESE DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA PROVA DA CAUSA DEBENDI – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que a condenou ao pagamento do título, independentemente da comprovação da causa debendi, por se tratar de ação de locupletamento ilícito.

Alegou a parte Embargante que o voto e acórdão são contraditórios e obscuros, pois “demonstrou a necessidade da excepcional demonstração da causa debendi, uma vez que o caso dos autos comporta a exceção, diante da evidente má-fé do Embargado, visto que se trata de negócio ilícito em que a Autora, diante de um momento de dificuldade financeira e vulnerabilidade, tendo em vista que necessitava da quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para realizar exames médicos, procurou a pessoa de Giovanni de Sousa Luz, para “trocar um cheque” no referido valor de mil reais, pessoa que, diante das provas dos autos mantém negócios com o Embargado de “troca de cheques”, sendo este conhecedor das negociações que lhe são apresentadas, pois Embargado e Giovanni, ao que se demonstra das provas juntadas aos autos, são parceiros de negócios”.

Argumentou que “visa a reforma da sentença do Juízo A Quo, para que seja determinado a instrução processual conforme foi requerido em primeira instância, para que, a partir do depoimento pessoal do Embargado e de seu parceiro de negócios que gerou a cobrança indevida, pudesse ser comprovado o objeto ilícito do pedido e da má-fé do Embargado”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para “para sanar a contradição evidenciada, reformando o acórdão proferido no recurso inominado no id 95458493, para designar audiência de instrução e julgamento, para colheita do depoimento pessoal do Autor e oitiva da testemunha arrolada, afim de que seja demonstrado a má-fé do embargado”.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição dos aclaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, inclusive com rejeição de preliminar de cerceamento de defesa, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE –

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA REALIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DA QUITAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE RESGATE DO TÍTULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE EM BRANCO – AUSÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – TÍTULO HÍGIDO – TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
DESNECESSÁRIA – DEVER DE PAGAMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando a natureza da ação – locupletamento ilícito restringe a possibilidade de discussão probatória.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei no 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título, não sendo possível a invocação, nestes autos, contra o terceiro de boa-fé, de exceções pessoais.

Com efeito, em sendo confessada a assinatura do título e sendo o título cobrando por terceiro que recebeu o título, cujo valor nele expresso não fora pago, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança, pois se trata de título cambial hígido.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Não fosse o suficiente, destaco que a preliminar restou rejeitada por ausência de cerceamento de defesa, assim como restou justificado que se trata de ação de locupletamento ilícito, a qual dispensa a comprovação da causa debendi, conforme fundamento que cito:

Afirma o recorrente que com a assinatura do Contrato de Concessão, foi celebrado também o Termo de Arrolamento e Transferência de Bens datado de 21/03/2014, no qual estão discriminados os trechos rodoviários assumidos de imediato pela recorrente e aqueles que permaneceram sob a responsabilidade do DNIT até a conclusão das obras de sua responsabilidade e, portanto, não tem responsabilidade em alguns trechos.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou inaplicabilidade da revelia, a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de dilação probatória, em especial pela necessidade de oitiva da testemunha Giovanni, que recebeu o cheque em negócio ilícito (agiotagem).

Sem razão a parte promovida.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando a natureza da ação – locupletamento ilícito restringe a possibilidade de discussão probatória.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Entende a parte promovida, ora Recorrente, que a ação de locupletamento deve ser julgada improcedente porque alega que o negócio jurídico subjacente, que originou o cheque emitido, é ilícita, consistindo em prática de agiotagem.

Pois bem.

A análise do mérito do recurso demanda pouca digressão, se tratando de questão objetiva que depende apenas da análise da comprovação da alegada quitação dos cheques, ônus da parte promovida. A ação envolve discussão sobre cheque confessadamente emitido e colocado em circulação pelo próprio emitente, o qual fora repassado a terceiro que, por falta de provas em contrário, ônus da parte promovente, é considerado terceiro de boa-fé.

Portanto, despiciendo é enveredar-se pelas teses de inexistência de revelia ou da validade dos áudios juntados, pois o cheque não está sendo cobrado por quem recebeu o título das mãos da parte promovida, mas sim por terceiro que não celebrou o alegado negócio jurídico ilícito.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei no 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO.
CHEQUE DESTITUÍDO DE EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO DE NATUREZA CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA CAUSA DEBENDI PELA PARTE AUTORA
. I. A ação de locupletamento ilícito possui natureza cambial, nos termos do art. 61, da Lei do Cheque (Lei 7.357/85). Não compete à parte autora referir-se à causa debendi ou ao negócio jurídico subjacente, ainda que o cheque não mais detenha eficácia de título executivo extrajudicial, sendo da ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo à pretensão da parte credora.
A discussão acerca da causa debendi do cheque até pode ocorrer, caso não tenha circulado a cártula.
Entretanto, frente ao princípio da literalidade e autonomia do cheque, incumbe ao devedor, que suscita discussão acerca do negócio jurídico subjacente, provar o defeito do título ou até mesmo vício em sua emissão. II. O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa.
Em razão do princípio da autonomia da obrigação cambiária, após a circulação do título mediante endosso, vigora o subprincípio da abstração, tendo como corolário lógico a inoponibilidade das exceções pessoais do devedor/emitente em relação ao terceiro de boa-fé, portador da cártula.
Desta feita, a inexistência de relação jurídica entre o emitente do cheque e o endossatário não pode ser invocado como justificativa ao descumprimento da obrigação cambiária. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível, No 70082785130, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 24-10-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CHEQUE. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
. JUROS DE MORA.
DISCUSSÃO DA CAUSA JURÍDICA SUBJACENTE PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. CÁRTULA ENDOSSADA
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E DA
INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ.
Na ação de cobrança embasada em cheques, a constituição em mora do devedor ocorre com a primeira apresentação da cártula. Precedentes do STJ e desta Câmara. Autor que ingressou com ação monitória para a cobrança do cheque.
Na condição de terceiro de boa-fé, era o atual portador do título, que circulou por meio de endosso. Observância dos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais. Impossibilidade de discussão da causa subjacente nesses autos.
Eventual questionamento acerca da natureza da relação comercial havida entre a parte emitente do título e o endossante deve ser veiculado em ação própria. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME. (Apelação Cível, No 70081169237, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-09-2019)

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título, não sendo possível a invocação, nestes autos, contra o terceiro de boa-fé, de exceções pessoais.

Com efeito, em sendo confessada a assinatura do título e sendo o título cobrando por terceiro que recebeu o título, cujo valor nele expresso não fora pago, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança, pois se trata de título cambial hígido.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, assim como foram analisadas todas as provas e alegações, não havendo a alegada contradição ou obscuridade, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de vícios no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021